Tribunal: TJPA
Processo: 0027605-22.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, DO CPB. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÃÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÃU CONTUMAZ EM CRIMES DE FURTO. RES FURTIVA DE VALOR EXPRESSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As provas produzidas contra o apelante se mostram idÃ ́neas para embasar um Ã©dito condenatÃ3rio. A materialidade e autoria delitiva do crime de furto estÃ£o devidamente comprovadas por meio de elementos probatÃ3rios produzidos durante o inquÃ©rito policial e instruÃ§Ã£o processual (Auto de ExibiÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto, Ã fl. 25 do IPL; Auto de entrega Ã fl. 26 do IPL; Provas orais produzidas em juÃzo, atravÃ©s dos depoimentos da vÃtima e testemunhas, Ã fl. 28/28v- mÃdia audiovisual).2. O valor da res furtiva era de aproximadamente R$ 7.000, 00 (sete mil reais), demonstrando que o objeto de furto nÃ£o era de pequeno valor.3. O princÃpio da insignificÃ¢ncia, tambÃ©m conhecido como bagatela, repousa na ideia de que nÃ£o pode ocorrer crime sem ofensa jurÃdica, e deve ser invocado quando houver a inexpressividade de determinada lesÃ£o a um bem jurÃdico tutelado no ordenamento jurÃdico, o que nÃ£o se observa no caso em comento. 4. Extrai-se da certidÃ£o de Antecedentes Criminais do recorrente, fl. 29, que o apelante Ã© contumaz em crimes patrimoniais. Portanto, a reiteraÃ§Ã£o criminosa do agente afasta o reconhecimento do benefÃcio. 5. Verifica-se a presenÃ§a de tipicidade formal e material, nÃ£o havendo que se falar em princÃpio da insignificÃ¢ncia. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, Ã unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do Voto do Desembargador Relator. SessÃ£o de Julgamento presidida pela Des. Maria de NazarÃ© Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0027605-22.2017.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ALESSANDRO RAMOS SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, DO CPB. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONTUMAZ EM CRIMES DE FURTO.
RES FURTIVA
DE VALOR EXPRESSIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1.
As provas produzidas contra o apelante se mostram idôneas para embasar um édito condenatório. A materialidade e autoria delitiva do crime de furto estão devidamente comprovadas por meio de elementos probatórios produzidos durante o inquérito policial e instrução processual (Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, à fl. 25 do IPL; Auto de entrega à fl. 26 do IPL; Provas orais produzidas em juízo, através dos depoimentos da vítima e testemunhas, à fl. 28/28v- mídia audiovisual).
2.
O valor da
res furtiva
era de aproximadamente R$ 7.000, 00 (sete mil reais), demonstrando que o objeto de furto
não era de pequeno valor.
3.
O
princípio da insignificância, também conhecido como bagatela
, repousa na ideia de que não pode ocorrer crime sem ofensa jurídica, e
deve ser invocado quando houver a inexpressividade de determinada lesão a um bem jurídico tutelado no ordenamento jurídico
, o
que não se observa no caso em comento
.
4.

Extrai-se da certidão de Antecedentes Criminais do recorrente, fl. 29, que o apelante é contumaz em crimes patrimoniais. Portanto, a
reiteração criminosa do agente afasta o reconhecimento do benefício.
5.
Verifica-se a presença de tipicidade formal e material, não havendo que se falar em princípio da insignificância.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida pela Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0027605-22.2017.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ALESSANDRO RAMOS SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
ALESSANDRO RAMOS SOUSA
, objetivando a reforma da Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1° Vara Criminal de Belém/PA, que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu pela prática delituosa descrita no
art. 155, caput, do CPB (Furto Simples)
, a pena definitiva de
01 (um) ano, 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, vez que reincidente.

Narra a denúncia, que no dia 07 de novembro de 2017, na Rua Quintino Bocaiúva com a Rua dos Mundurucus, bairro de Nazaré, nesta capital, policiais militares estavam fazendo policiamento ciclístico, quando avistaram o denunciado empurrando um carrinho de metal de venda de eletroeletrônicos, sob a suspeita de tê-lo obtido ilicitamente.

O denunciado confessou o furto do objeto, afirmando que era usuário de drogas ilícitas e que subtraiu o carrinho para que pudesse obter dinheiro para sustentar o seu vício. Porém, foi impedido pelos policiais enquanto realizava a fuga.

Os policiais diligenciaram ao local informado pelo réu e entraram em contato com a vítima do furto, Sr. José Maria Quaresma Filho, que confirmou a subtração e esclareceu que havia se ausentado do local onde se encontrava o carrinho de vendas, e quando voltou, tomou conhecimento do furto.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, verificando indícios de materialidade e autoria, ofereceu denúncia contra
ALESSANDRO RAMOS SOUSA
pela prática do crime descrito no
art. 155,
caput
do Código Penal
.

O Ministério Público, à fl. 5, requereu a propositura da Suspensão Condicional do Processo.

A Denúncia foi recebida em 15/01/2018. Na mesma ocasião, a magistrada INDEFERIU o pedido de Suspensão Condicional do Processo. (fls. 08/08-v).

O réu apresentou resposta à acusação às fls. 16/18, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância e, consequentemente, absolvição sumária.

O
Parquet
manifestou-se pelo
indeferimento
do pedido de absolvição sumária (fls. 19).

Às fls. 20/21 o Juízo de Direito da 1° Vara Criminal da Capital ratificou o recebimento da denúncia, em face do acusado ALESSANDRO RAMOS SOUSA, por entender que a conduta do réu não preenche qualquer das hipóteses do art. 397 do CPP. Ato contínuo, foi designando a Audiência de Instrução e Julgamento.

Audiência de Instrução e Julgamento às fls. 28/28v - mídia audiovisual, ocasião em que foi ouvido a vítima e as testemunhas e
foi decretada a Revelia do Réu.

À fl. 29, foi juntada Certidão Judicial Criminal Positiva do acusado.

O Ministério Público, em
Alegações Finais
(fls. 31/33-v), pugnou pelo julgamento procedente da denúncia e consequente condenação do réu.

A Defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição do réu por atipicidade da conduta decorrente da incidência do princípio da insignificância e, subsidiariamente, pela desclassificação para furto tentado ou absolvição por insuficiências de provas (fls.34/42).

O magistrado a
quo
, após instrução criminal, proferiu
SENTENÇA
(fls. 43/45-v)
CONDENANDO
o apelante
ALESSANDRO RAMOS SOUSA,
pela prática delituosa descrita no
art. 155,
caput
, do CPB (Furto Simples
), a

pena definitiva de
01 (um) ano, 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
a ser cumprida incialmente em
regime semiaberto
, vez que reincidente.

Conforme o Juízo de origem, incabível os benefícios de Substituição da Pena Privativa de Liberdade e Suspensão Condicional da Pena, por
ser réu reincidente
.

Inconformado com a sentença proferida pelo Juízo a
quo
, a Defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 58/63), requerendo a absolvição do réu, diante da ausência de tipicidade material, com aplicação do princípio da insignificância.

Em sede de
Contrarrazões
, o Ministério Público, pugnou pelo
Conhecimento e

DESPROVIMENTO
do Recurso, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo a
quo
em todos os seus termos (fls. 65/68-v).

A Procuradoria de Justiça (fls. 73/74-v), manifestou-se pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do apelo.

É o relatório, que submeto a revisão.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N°: 0027605-22.2017.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ALESSANDRO RAMOS SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual
conheço
o recurso.

II - MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.

A defesa requer a absolvição do réu, diante da ausência de tipicidade material da conduta do agente, com aplicação do princípio da insignificância.

Verifico que
não assiste razão.

Inicialmente, em que pese a controvérsia recursal não abranger a comprovação da materialidade e autoria delitiva, constato que estão devidamente comprovadas por meio de elementos probatórios produzidos durante o inquérito policial e instrução processual (Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, à fl. 25 do IPL; Auto de entrega à fl. 26 do IPL; Provas orais produzidas em juízo, através dos depoimentos da vítima e testemunhas, à fl. 28/28v- mídia audiovisual).

Feitas essas considerações, passo a análise da viabilidade de aplicação do princípio da insignificância no presente caso.

Consabido que o princípio da insignificância, também conhecido como bagatela,
repousa na ideia de que não pode ocorrer crime sem ofensa jurídica
, e deve ser invocado quando houver a inexpressividade de determinada lesão a um bem jurídico tutelado no ordenamento jurídico.

Conforme entendimento jurisprudencial, para que seja reconhecido o princípio da insignificância, é necessário a presença
cumulativa
dos seguintes requisitos:
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;
d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

De acordo com a análise dos autos, o apelante furtou um carrinho de metal de venda de eletrônicos, avaliado em aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), portanto, a ofensividade da conduta não pode ser considerada inexpressiva, visto que a
res furtiva

não era de pequeno valor.

Nesse sentido, a Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o valor do bem subtraído deve ser inferior a 10% do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segue o entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCIÍDO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A reincidência específica do réu, nos termos do posicionamento desta Corte Especial, afasta a aplicação do princípio, por não restarem demonstrados os critérios de mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação.
2. No caso concreto, o valor do bem subtraído também ultrapassa o parâmetro utilizado neste Sodalício para reconhecimento da insignificância por se constituir de valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época de cometimento do delito.
3. A matéria referente ao regime inicial prisional trata de inovação recursal, não podendo ser analisada diretamente por esta Corte Especial, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 644.632/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

Vale frisar ainda, que conforme demonstrado na Certidão de Antecedentes Criminais do recorrente, fl. 29, o apelante é contumaz em crimes patrimoniais. Portanto, a
reiteração criminosa do agente afasta o reconhecimento do benefício.

Sob a prática reiterada da conduta delitiva, tem-se o entendimento firmado no STJ, que não se aplica o princípio da insignificância, salvo exceções,
que não é o caso em tela.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. PRÁTICA DE DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A CRIMES PATRIMONIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. MAUS ANTECEDENTES. HABITUALIDADE DELITIVA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EAREsp n. 221.999/RS (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015), estabeleceu a tese de que "a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável". 2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao furto praticado por acusado que ostenta diversas condenações transitadas em julgado, inclusive por crimes contra o patrimônio, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção do pretendido postulado. 3.Agravo regimental desprovido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 557.194 - MS (2020/0006519-0).
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RÉUS REINCIDENTES EM CRIME PATRIMONIAL. ELEVADA REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE.
[...] . III - Além do valor ultrapassar a fração indicada, tratando-se de réu reincidente específico, o que configura maior reprovabilidade da conduta, inviável a aplicação do princípio da insignificância para reconhecimento da atipicidade da conduta e consequente absolvição. IV - Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1338437, 07002237920208070020, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, diante do valor da
res furtiva
acima de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e a prática contumaz de crimes contra o patrimônio,
REJEITO
a tese da defesa pela aplicação do princípio da insignificância.
DISPOSITIVO

Isto posto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
do Apelo Criminal e no mérito, por seu
DESPROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo a
quo.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator